Tribunal: TJMT
Processo: 1022701-52.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022701-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO), BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CNPJ: 59.281.253/0001-23 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0068-30 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (AGRAVADO), TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (AGRAVADO), MATIKO NISHIMURA KURAMOTI - CPF: 572.341.081-49 (AGRAVADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (AGRAVADO), TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP - CNPJ: 03.752.318/0001-17 (AGRAVADO), TRESCINCO TREINAMENTO EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 33.017.369/0001-66 (AGRAVADO), TRESCINCO Z CORRETORA DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 02.511.905/0001-51 (AGRAVADO), TRESCINCO AUTO LOCADORA LTDA - CNPJ: 14.915.300/0001-05 (AGRAVADO), ARIEL AUTOMOVEIS VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 26.793.042/0001-10 (AGRAVADO), ARIEL LOCADORA LTDA - CNPJ: 00.949.172/0001-06 (AGRAVADO), ARIEL ADMINISTRACOES S/A - CNPJ: 10.292.988/0001-63 (AGRAVADO), EKAK ADMINISTRACOES DE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.292.602/0001-13 (AGRAVADO), NIKA PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.781.923/0001-81 (AGRAVADO), EK PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 10.801.311/0001-03 (AGRAVADO), PK PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 20.416.922/0001-91 (AGRAVADO), PK LOCADORA LTDA - CNPJ: 19.931.327/0001-05 (AGRAVADO), MP LOCADORA EIRELI - CNPJ: 22.359.520/0001-28 (AGRAVADO), ARIADNE KURAMOTI LATKANI - CPF: 340.385.901-00 (AGRAVADO), ELCIE KURAMOTI - CPF: 362.250.291-68 (AGRAVADO), PATRIK SANGO KURAMOTI WENCESLAU - CPF: 708.374.141-72 (AGRAVADO), LUCAS CHRISTIAN KURAMOTI E RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.895.281-59 (AGRAVADO), MAISA NIEHUES WENCESLAU - CPF: 024.872.121-60 (AGRAVADO), NICHOLAS ANDRE KURAMOTI LATKANI - CPF: 415.369.198-45 (AGRAVADO), KATHERINA KURAMOTI BALLESTA - CPF: 019.262.361-30 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DESTE RELATOR QUE DEFERIU EM PARTE PEDIDO LIMINAR – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DA PENHORA QUE RECAI SOBRE O PRECATÓRIO No 0179147-71.2020.4.01.9198 – PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DO RAI No. 1001153-68.2023.811.0000 - PODER GERAL DE CAUTELA – LIBERAÇÃO DO VALOR QUE EXCEDER AO VALOR EXECUTADO – POSSIBILIDADE - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.

O agravo de instrumento ataca decisão de primeiro grau de jurisdição que, mesmo tendo decisão favorável deste Tribunal, se nega a cumprir a ordem, argumentando tratar-se de desobediência.

Em relação ao RAI no. 1001153-68.2023.811.0000, que reformou decisão de primeiro grau de jurisdição e determinou a liberação do precatório no. 179147-71.2020.4.01.9198, que se encontra perante a 1a. Vara Federal de Cuiabá, este ainda não transitou em julgado e, neste viés, encontra-se junto a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para análise dos requisitos de admissibilidade de recursos perante os Tribunais Superiores.

Analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento do pedido de liberação integral do bloqueio sobre o precatório, diante da pendência de julgamento definitivo e trânsito em julgado do RAI 1001153-68.2023.8.11.0000, cujos recursos, se procedentes, podem alterar sobremaneira o entendimento aqui esposado.

Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do Código de Processo Civil, e a fim de evitar prejuízos às partes e diante da irreversibilidade, necessário dar provimento parcial ao instrumental para determinar a liberação do precatório no. 179147-71.2020.4.01.9198 em favor do FUNDO/agravante tão somente no que EXCEDER o valor de R$146.299.356,48 (cento e quarenta e seis milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao executado nos autos originários pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, independente de prestação de caução, com expedição do necessário a 1a. Vara Federal desta Capital onde está bloqueado o precatório em apreço, devendo o Juízo de 1o Grau de Jurisdição adotar as providências necessárias para elaboração do valor ainda pendente e discutido em sede do reforço de penhora.

Contudo, quanto ao valor de R$146.299.356,48 (cento e quarenta e seis milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao executado nos autos originários pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, sua liberação fica
condicionada à prestação de caução idônea a ser CRITERIOSAMENTE analisada pelo Juiz
a quo e só depois de transitado em julgado a decisão.

Diante do exposto, conheço do recurso de
Agravo Interno
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 183462693), pelos mesmos fundamentos, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I e BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. - DTVM, em face da decisão deste Relator que, em juízo de retratação positivo, deferiu em parte seu pedido de liberação integral do Precatório do Fundo (no 0179147-71.2020.4.01.9198), determinando a liberação tão somente no que tange à parte incontroversa, preservando o valor em relação ao pretendido pelo ITAU UNIBANCO S/A.

Em suas razões, a parte agravante alega que o perigo de dano irreparável decorre do fato de que, enquanto bloqueados os valores que lhe são devidos, o Fundo encontra-se em risco evidente, eis que já antecipou e pagou valores para adquirir o precatório e vê-se impedido de recuperar o seu investimento e realizar a sua função primordial.

Aduz que a eficácia do r. acórdão do RAI n. 100115368.2023.8.11.0000 não pode ser sobrestada pela singela oposição de embargos de declaração – de natureza iminentemente protelatória, diga-se de passagem – que sequer dispõem de pedido de efeito suspensivo, conforme previsto no art. 1.026, §1o, do CPC.

Assevera que o acórdão proferido no RAI n. 100115368.2023.8.11.0000 determinou expressamente a liberação integral do Precatório do Fundo, sem qualquer condicionante para tanto, o que foi acertadamente ratificado pela r. decisão agravada, ao afirmar “em relação ao recurso de agravo de instrumento que reformando decisão de primeiro grau de jurisdição, por unanimidade, liberando o precatório 179147-71.2020.4.01.9198”.

Anota que há outros bens penhoráveis nos autos originários, inclusive alguns deles já penhorados em favor do Banco Agravado, inexistindo qualquer risco ao Banco Agravado proveniente da liberação integral do Precatório do Fundo que impusesse ao MM. Juízo a quo a adoção de poder de cautela que obstasse a efetivação do que foi decidido no RAI n. 1001153-68.2023.8.11.0000, ao contrário do que tenta fazer crer a r. decisão agravada.

Assim, requer seja reconsiderada a r. decisão agravada para determinar o imediato cumprimento da decisão do RAI n. 100115368.2023.8.11.0000, para liberar o bloqueio integral sobre o Precatório do Fundo (n. 179147-71.2020.4.01.9198), com a respectiva expedição de ofício à 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT, e não somente o que exceder o valor executado pelo Itaú no processo originário.

Subsidiariamente, caso não seja reconsiderada a r. decisão agrava, requer seja levado a julgamento pelo colegiado dessa E. Câmara, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno, determinando-se a imediata e definitiva liberação integral do Precatório do Fundo, com a respectiva expedição de ofício à 1a Vara Federal Cível e Agrária da SJMT.

Ainda subsidiariamente, na eventualidade de esse MM. Juízo ainda entender haver risco ao Agravado, o Fundo se coloca à total disposição para oferecer seguro garantia referente ao valor controverso, correspondente à quantia remanescente que ainda se encontra bloqueada, conforme decisão de id 194563664, o qual será apresentado com todos os requisitos legais.

Sem contrarrazões da parte agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Verificada a identidade das razões dos recursos de agravo de instrumento e de agravo interno, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto-os ao julgamento simultâneo pela Colenda Câmara.

Na origem, recurso de agravo de instrumento interposto pelo FUNDO DE INVESTIMENTOS DE DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSES-1, atacando decisão de primeiro grau de jurisdição que, malgrado a não aceitação de alegação de FRAUDE À EXECUÇÃO, por unanimidade desta colenda Câmara nos autos de execução número 0003457-76.1996.8.11.0041, não acatou a pretensão do agravado ITAU UNIBANCO S/A, aspecto tratado em sede de recurso de agravo de instrumento pretérito, sob o número 1001153-68.2023.8.11.0000, não agasalhando decisão de primeiro grau de jurisdição, a reformou para, em face de todo contido naquele recurso, considerar a inexistência de FRAUDE À EXECUÇÃO e, consequentemente, liberou em favor da agravante do RAI e agravante neste RI, em relação a precatório que a mesma tem direito por força de Cessão de Direitos efetuado por SANGO KURAMOTI e MATIKO KURAMOTI, com anuência de seus filhos, a empresas outras, figurando o agravante na qualidade de CESSIONÁRIO.

O pedido constante da parte conclusiva do RAI é para que esta colenda Câmara, em cumprimento do determinado rotulado sob o número 1001153-68.2023.8.11.0000, de imediato seja liberado em favor da agravante/cessionária o precatório de numero 179147-71.2020.4.01.9198, com expedição de ofício a 1a. Vara da Justiça Federal, para esta finalidade.

Houve pretensão de concessão de tutela de urgência ou de evidência, a rigor dos artigos 300 e 311 do Código de Processo Civil. Mas, apesar da fundamentação trazida, não houve o deferimento da liminar almejada pelo fundo.

O agravo interno, quase que repetindo os termos prescritos no recurso de agravo de instrumento deseja que, em sede de retratação positivo, seja reconsiderada aquela decisão monocrática para fins e efeitos de, em cumprimento ao consolidado pelo RAI no. 1001153-68.2023.8.11.0000, anotando descumprimento por parte do juiz em protelar a situação, determine que o mesmo, de imediato, expeça oficio para liberação dos valores.

Em contraminuta, comparece o ITAU UNIBANCO S/A e, embora fazendo razões de fato e de direito, pede para a manutenção da decisão vergastada, até que o mérito do recurso de agravo de instrumento seja conhecido.

Inicialmente o pleito liminar foi indeferido, contudo, em razão da interposição de Agravo Interno, em sede de juízo de retratação, foi deferida em parte a tutela recursal para, entendendo que deve permanecer bloqueado tão somente o valor pretendido pelo credor para reforço de penhora, determinar a liberação do valor do precatório de número 179147-71.2020.4.01.9198 em favor do FUNDO/agravante tão somente no que sobejar a parte incontroversa, preservando o valor em relação ao pretendido pelo ITAU UNIBANCO S/A, independente de prestação de caução, com expedição do necessário a 1a. Vara Federal desta Capital onde está bloqueado o precatório em apreço, devendo o Juízo de 1o Grau de Jurisdição, adotar as providências necessárias para elaboração do valor ainda pendente e discutido em sede do reforço de penhora.

Inconformado, o Fundo agravante interpôs o presente Agravo Interno, requerendo a reforma parcial do decisum a fim de que seja determinada a liberação integral do bloqueio sobre o Precatório do Fundo (n. 179147-71.2020.4.01.9198).

Pois bem.

Cediço que o pressuposto de uma tutela de urgência é que o autor, que afirma ser titular de um direito subjetivo em uma situação controvertida, apresente provas que revelem as evidências de seu direito e que levem provavelmente à confirmação de sua pretensão.

Ou seja, tem como pressupostos básicos: a possibilidade de existência do direito afirmado pelo demandante, que é a juntada da prova inequívoca e da verossimilhança da alegação; o risco de que o direito sofra um dano de difícil ou impossível reparação ou o abuso de direito de defesa do demandado e a reversibilidade dos efeitos do provimento.

Ademais, segundo prestante ensinamento de Sérgio Bermudes “é indispensável à prova inequívoca, evidente, manifesta da alegação do autor, com intensidade para convencer o juiz de que a alegação ou alegações são verossímeis, isto é, que pareçam verdadeiras” (A Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, 1996, p. 29).

Depreende-se, pois, que para a concessão, total ou parcial, dos efeitos da tutela, mister que se façam presentes a prova inequívoca e a verossimilhança das alegações trazidas pela parte, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu.

A probabilidade do direito, apta a traduzir o convencimento do Magistrado, é aquela que autorizaria um pronunciamento favorável à parte requerente, se a sentença tivesse de ser proferida no momento em que se está examinando o pedido de tutela de urgência.

Em relação ao mérito, o Agravante assevera que é detentor do precatório federal n. 0179147-71.2020.4.01.9198, oriundo da desapropriação para reforma agrária ora em fase de cumprimento de sentença perante a 1a Vara Federal de Cuiabá sob n. 0007378-77.1998.4.01.3600 e que não há qualquer circunstância ou óbice proveniente de qualquer ação que tramita perante a Justiça Federal que impeça a liberação do Precatório do Fundo.

Acerca da existência ou não de FRAUDE À EXECUÇÃO, a colenda Câmara Cível deste Tribunal, quando do julgamento do recurso de agravo de instrumento 1001153-68.2023.8.11.0000, por unanimidade, no voto condutor do Relator prevento, considerou a inexistência de FRAUDE Á EXECUÇÃO e, consequência desta decisão de mérito foi reconhecer o direito do agravante no direito usar e dispor do precatório no. 179147-71.2020.4.01.9198, recebido por CESSÃO DE DIREITOS e que, originalmente foi cedido ao seu antecessor por SANGO KURAMOTI e MATIKO KURAMOTI.

O agravo de instrumento ataca decisão de primeiro grau de jurisdição que, mesmo tendo decisão favorável deste Tribunal, se nega a cumprir a ordem, argumentando tratar-se de desobediência.

Deve ser visto, ainda, que, em relação ao recurso de agravo de instrumento que, reformando decisão de primeiro grau de jurisdição, por unanimidade, liberando o precatório no. 179147-71.2020.4.01.9198, que se encontra perante a 1a. Vara Federal de Cuiabá, ainda não transitou em julgado e, neste viés, encontra-se junto a Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para análise dos requisitos de admissibilidade de recursos perante os Tribunais Superiores.

Cediço que, caminhando no trilho da doutrina e secundado pela jurisprudência, o recurso especial (STJ), extraordinário (STF) tem efeito meramente devolutivo, devolvendo a discussão da decisão proferida por este Tribunal em sede do RAI no. 1001153-68.2023.8.11.0000.

Analisando os elementos fático-probatórios dos autos, conclui-se ser temerário o deferimento do pedido de liberação integral do bloqueio sobre o precatório, diante da pendência de julgamento definitivo e trânsito em julgado do RAI 1001153-68.2023.8.11.0000, o qual, se procedente, pode alterar sobremaneira o entendimento aqui esposado.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES. INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO. PRINCÍPIO GERAL DE CAUTELA. Diante da pendência do julgamento de embargos declaratórios opostos face à sentença de embargos do devedor, mostra-se prudente a decisão que indefere o pedido de liberação de valores, em observância ao princípio geral de cautela. Caso concreto que demonstra certa complexidade, sendo completamente fundamentada a decisão que considera temerário o levantamento dos valores antes do trânsito em julgado da sentença. Em complementação, destaco que muito embora o efeito suspensivo não seja a regra para eventual recurso de apelação, é uma possibilidade existente no ordenamento jurídico atual e que não pode ser ignorada pelo magistrado. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.” (TJ-RS - AI: 70080225915 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 03/04/2019, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES INCONTROVERSOS DEPOSITADOS EM JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONTANTE QUE NÃO FOI DEPOSITADO ESPONTANEAMENTE. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSOS RELATIVOS À IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PELA PARTE EXECUTADA/AGRAVADA, MAS A FIM DE ATENDER AO COMANDO JUDICIAL E EVITAR MAIORES PREJUÍZOS. AUSÊNCIA DE CONSENSO DAS PARTES NO TOCANTE AO QUE COMPÕE O VALOR INCONTROVERSO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE SEVEROS PREJUÍZOS. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER LEVANTADOS AO FINAL DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO EM VIRTUDE DO JULGAMENTO MERITÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Da análise dos autos, denota-se que o montante não foi depositado espontaneamente pela parte executada/agravada, mas a fim de atender ao comando judicial e evitar maiores prejuízos. Tanto é que houve impugnação ao cumprimento de sentença pela parte executada/agravada, a qual foi acolhida parcialmente pelo juízo a quo em decisão cujos recursos de ambas as partes se encontram pendentes de trânsito em julgado. 2. Nesse contexto, revela-se prudente aguardar o trânsito em julgado acerca da impugnação ao cumprimento de sentença a fim de que se proceda à liberação de valores, eis que, no momento presente, sequer há consenso das partes no tocante ao que compõe o valor incontroverso. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.” (TJ-RN - AI: 08097941920198200000, Relator: VIRGILIO FERNANDES DE MACEDO JUNIOR, Data de Julgamento: 09/10/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 13/10/2020)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO COLEGIADA PROLATADA NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACORDÃO. DECISUM QUE APLICOU O TEMA 1177 DO STF PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS REALIZADA A POSTERIORI PELA SUPREMA CORTE NO SENTIDO DE MODULAR OS EFEITOS DA DECISÃO A FIM DE PRESERVAR A HIGIDEZ DOS RECOLHIMENTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REALIZADOS ATÉ 01/01/2023. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE NOVOS ACLARATÓRIOS PELO STF. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA MATÉRIA COM O INTUITO DE PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SUSPENSÃO DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE SE IMPÕE.” (TJ-RJ - APL: 00010566020208190035 202200168732, Relator: Des(a). LUCIA REGINA ESTEVES DE MAGALHAES, Data de Julgamento: 07/03/2023, DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2023)

Dessa forma, em homenagem ao poder geral de cautela do julgador, insculpido no artigo 297, do Código de Processo Civil, e a fim de evitar prejuízos às partes e diante da irreversibilidade, necessário dar provimento parcial ao instrumental para determinar a liberação do precatório no. 179147-71.2020.4.01.9198 em favor do FUNDO/agravante tão somente no que EXCEDER o valor de R$146.299.356,48 (cento e quarenta e seis milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao executado nos autos originários pelo ITAÚ UNIBANCO S/A,
independente de prestação de caução
, com expedição do necessário a 1a. Vara Federal desta Capital onde está bloqueado o precatório em apreço, devendo o Juízo de 1o Grau de Jurisdição adotar as providências necessárias para elaboração do valor ainda pendente e discutido em sede do reforço de penhora.

Contudo, quanto ao valor de R$146.299.356,48 (cento e quarenta e seis milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao executado nos autos originários pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, sua liberação fica
condicionada à prestação de caução idônea a ser CRITERIOSAMENTE analisada pelo Juiz
a quo e só depois de transitado em julgado a decisão.

Diante do exposto, conheço do recurso de
Agravo Interno
, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 183462693), pelos mesmos fundamentos, para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para determinar a liberação do precatório no. 179147-71.2020.4.01.9198 em favor do FUNDO/agravante tão somente no que EXCEDER o valor de R$146.299.356,48 (cento e quarenta e seis milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao executado nos autos originários pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, independente de prestação de caução.

Quanto ao valor de R$146.299.356,48 (cento e quarenta e seis milhões, duzentos e noventa e nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), correspondente ao executado nos autos originários pelo ITAÚ UNIBANCO S/A, sua liberação fica
condicionada à prestação de caução idônea a ser CRITERIOSAMENTE analisada pelo Juiz
a quo e só depois de transitado em julgado a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024